Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Vistos etc. Diante do reportado pela digna Defensoria Pública, que patrocina os apelantes, quanto ao havido na intimação para realização da Audiência de Conciliação ultimada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB, pois houvera intimação das partes e advogados para audiência a ser realizada de modo presencial, e ultimado o ato em ambiente virtual, inviabilizando a participação dos litigantes, e diante do interesse manifestado pelos apelantes na ultimação da tentativa de autocomposição do litígio, digam os apelados, em 5 (cinco) dias, se subsiste o interesse na ultimação de nova audiência conciliatória. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, devidamente certificados, com ou sem manifestação dos litigantes. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator